Tribunal: TJDFT
Processo: 0730582-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver contradição na decisão que ao mesmo tempo que reconheceu a natureza propter rem da obrigação por débito de infração de trânsito, não afastou a responsabilidade do recorrente que já não está na posse do bem. Alega ainda que a fixação dos honorários foi desarrazoada ao ser fixado o máximo permitido por lei.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. No caso, não há qualquer contradição no acórdão embargado, que deixou claras as razões do recorrente ser o responsável pelo pagamento do débito decorrente de infração de trânsito, ficando resguardado seu direito de regresso em face do real infrator. Pretende o recorrente, o rejulgamento da causa, o que não é cabível por meio dos embargos.
5. No que toca à fixação dos honorários, da mesma forma, não há qualquer vício na sua fixação, já que fixados em estrita observância à determinação legal (artigo 55 da Lei 9.099/95).
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.